Tribunal: TJES
Processo: 5001534-72.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001534-72.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENOI VELLOSO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. ASSINATURA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação pelos danos materiais e morais, ajuizada pela recorrente em face dos recorridos, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em sua conta bancária, ocorrendo o primeiro no dia 26/04/2023, no valor de R$ 76,90, em favor da PSERV, perfazendo um montante de R$ 230,70 (duzentos e trinta reais e setenta centavos). Alega que não contratou qualquer serviço com as recorridas e que os débitos em sua conta foram realizados sem sua ciência ou autorização, sendo, portanto, indevidos.

Em sede de sentença (ID 15098409)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifica-se que as empresas rés lograram êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes, uma vez que foi trazido documento intitulado proposta de adesão (ID nº 38854007), assinado pela parte autora, contendo autorização expressa para os descontos, o que, por si só, constitui prova suficiente da existência de relação contratual e da legitimidade dos débitos realizados.

O referido termo contém dados compatíveis com os documentos pessoais do requerente e não foi objeto de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura ou à veracidade das informações nele contidas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou prova capaz de infirmar a autenticidade e validade da contratação demonstrada pela requerida. Ao revés, a prova apresentada confirma a regularidade da avença.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítimos os descontos nos proventos de aposentadoria do autor, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 15098410) almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em análise do recurso, verifica-se que a recorrente alega fraude na assinatura do contrato, na medida em que não reconhece sua autenticidade, além de alegar que seus dados foram utilizados ilicitamente, por terceiros desconhecidos, para contratar os serviços das recorridas.

Analisando os autos, verifico que a impugnação da autenticidade da assinatura apenas foi arguida em sede recursal, em que pese tenha sido ofertado à recorrente oportunidade de manifestação após a audiência, nos termos do ID 15098390.

Entretanto, deixo de concluir pela preclusão temporal, uma vez que o ônus de comprovar a autenticidade recai sobre as recorridas, nos termos do art. 429, II do CPC e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não pode a parte que tem o ônus de provar a autenticidade do documento ser surpreendida com a sentença afastando tal qualidade, sem antes ter a oportunidade de se desincumbir de seu ônus específico, sob pena de ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC)”
(STJ - REsp: 2122314 SP 2022/0328732-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Nesse sentido, tendo a parte recorrente impugnado a autenticidade da assinatura do contrato apresentado no ID 15098399, entendo que seja o caso de necessidade de perícia grafotécnica, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

Isso porque entendo que, por inspeção atécnica, as grafias do documento de identidade e do contrato possuem altíssimo grau de semelhança.

Dessa forma, admite-se, ao menos teoricamente, que seja razoável a exigência de realização de perícia grafotécnica, especialmente quando as assinaturas utilizadas como comparação apresentam semelhanças entre si. Consequentemente, para evitar a violação do direito à ampla defesa, afasta a competência do Juizado Especial Cível para julgar e processar esta ação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto por consumidora alegando ausência de relação contratual com a associação demandada e nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença julgou o feito extinto sem resolução do mérito por incompetência do juízo diante da necessidade de produção de prova pericial complexa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da competência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura constante no contrato de autorização de desconto. Verificação da configuração de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito. RAZÕES DE DECIDIR A semelhança entre a assinatura constante no termo de autorização e aquelas apostas em documentos pessoais da parte recorrente impede a exclusão, de plano, da veracidade do contrato. A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal. Constatada a complexidade probatória, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II. Enunciado 28 do Colegiado Recursal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018. TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017. (JECES. RECURSO INOMINADO CÍVEL. Número: 5010406-17.2024.8.08.0014. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 18/Jun/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PESSOAL.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. ASSINATURA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora narra que contratou um empréstimo com a financeira Rangel em 2011 e, posteriormente, em 2017, realizou outro empréstimo com a mesma instituição financeira. No entanto, ao verificar seu extrato, descobriu a inclusão de novos empréstimos iniciados em 2020, com término previsto para 2026, os quais não havia contratado. No total, foram realizados quatro empréstimos por duas instituições financeiras distintas, com descontos mensais de R$ 311,50. Diante disso, a autora ingressou com a presente ação pleiteando: A) A declaração de inexistência dos débitos objeto dos autos; B) A devolução dos valores eventualmente descontados, em dobro, totalizando R$ 29.904,00; C) A condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e D) A concessão de medida liminar para a suspensão dos descontos.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da LJE.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença, pleiteando o julgamento do mérito, sob o argumento de que é viável a produção de prova pericial grafotécnica no âmbito dos Juizados Especiais. Em contrarrazões, as partes requeridas defendem a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Ao contrário do alegado, a produção de perícia grafotécnica configura-se como fundamento para a declaração de incompetência, nos termos dos artigos 3º e 51, II, ambos da LJE. Nesse contexto, a previsão legal do artigo 35 da LJE refere-se a avaliações técnicas de menor complexidade, o que não se aplica ao caso dos autos, dado o entendimento já sedimentado desta 2ª Turma que corroboram a decisão de primeiro grau. Assim, a decisão de piso está devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento prevalente. Veja: “[...] ab initio, verifico a impossibilidade do prosseguimento do feito no estreito rito dos Juizados Especiais, ante a necessidade perícia técnica para o deslinde da presente demanda. A parte requerida juntou aos autos tanto o contrato escrito com a suposta assinatura da requerente (Documentos de IDs. 48944095 - Pág. 1/2, 48944100 - Pág. 1/2, 48944560 - Pág. 1/2 e 49180315 - Pág. 1/3), bem como a cópia do documento pessoa da autora (IDs. 48944095 - Pág. 3, 48944100 - Pág. 3, 48944560 - Pág. 3 e 49180315 - Pág. 4). Há ainda os comprovantes dos valores dos empréstimos depositados na conta da requerente. Em réplica (ID. 52199298), a demandante reforçou a alegação de que não celebrou tais transações. Assim, os contratos deverão ser objetos de perícia, pois este Juízo não possui perícia grafotécnica para atestar a legitimidade ou não da rubrica, o que se impõe a incompetência deste Juizado. Veja que as empresas rés acostaram aos autos cópia do contrato supostamente firmado com a parte autora, onde constam assinaturas similares à aposta no documento de sua identidade. Em comparação das assinaturas apostas nos documentos que acompanham a inicial e no contrato apresentado pelo réu, não pode o leigo afastar a autenticidade da assinatura. Nesse contexto, concluo que somente uma perícia grafotécnica realizada nos documentos constantes dos autos é capaz de atestar a veracidade ou comprovar a falsidade da assinatura da autora nos documentos apresentados pela empresa ré”.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. É como voto. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5007179-95.2024.8.08.0021. Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: ANA FLAVIA MELO VELLO. Data: 05/May/2025)

«[...] Recurso do banco que sustenta licitude da contratação. Juntada com a defesa de cópia do contrato com assinatura que se atribui ao autor-recorrido. Decisão precipitada.
Semelhança das assinaturas a olho nu. Necessidade de perícia técnica para se dirimir a controvérsia sobre eventual falsidade da assinatura e assegurar a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Inocorrência de falsificação grosseira passível de ser prontamente reconhecida. Necessidade de se aferir a autenticidade da assinatura cuja falsificação é alegada pelo recorrido. Prova técnica impossível de ser produzida nos processos que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95. Sentença reformada. Recurso do banco provido (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007153-11.2021.8.26.0009; Relatora: Karina Ferraro Amarante Innocencio; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)»

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial.

Diante da necessidade de perícia para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa, declaro a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgamento da causa, e, consequentemente,
julgo extinto o processo, sem exame do mérito
, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)